Tribunal: STF
Processo: ARE 1451232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECLAMO DO ACUSADO DE NAO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, POR SI SÓ, NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO.



    PRELIMINAR. DEFESA ALEGA NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. MÁCULA INEXISTENTE. REDESIGNAÇÃO DO ATO TÃO LOGO CONSTATADA A SITUAÇÃO PELO JUÍZO. TESTEMUNHAS QUE, NA NOVA DATA, SÃO OUVIDAS DA SALA PASSIVA DA COMARCA DE IMBITUBA-SC. INCOMUNICABILIDADE DOS RELATOS GARANTIDA. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREAMBULAR AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. VÍTIMA QUE EM DIFERENTES OCASIÕES E NA PRESENÇA DE VÁRIOS ATORES [EM 2020, DURANTE CONVERSA COM SEUS PAIS E NA ENTREVISTA À PSICÓLOGA DA POLÍCIA CIVIL; E EM 2022 NA AUDIÊNCIA JUDICIAL EM QUE PARTICIPAVAM MAGISTRADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA E DEFENSOR] DESCREVE OS FATOS OCORRIDOS EM 2015 DE FORMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA. NARRATIVA DE TER SE DIRIGIDO À RESIDÊNCIA DO RÉU PARA FOTOCOPIAR/IMPRIMIR HINOS A SEREM UTILIZADOS EM CULTOS RELIGIOSOS. ACUSADO QUE SE APROVEITA DA SITUAÇÃO DE ESTAR SOZINHO NA RESIDÊNCIA E, MEDIANTE VIOLÊNCIA, CONSTRANGE A OFENDIDA DE 11 ANOS DE IDADE NA OCASIÃO DOS FATOS, À PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS GENITORES E PELO LAUDO PERICIAL. PSICÓLOGA DA POLÍCIA CIVIL QUE REGISTRA TER VERIFICADO "INDICIOS QUE APONTAM SUBMISSÃO DA MENOR A ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO SUSPEITO NO INTUITO DESTE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA, SENDO MENCIONADO UM EPISÓDIO, COM CONJUNÇÃO CARNAL" ALÉM DE QUE "VERIFICAM-SE MANIFESTAÇÕES EMOCIONAIS CONDIZENTES COM OS RELATOS APRESENTADOS, ASSIM COMO COERÊNCIA ENTRE CONTEÚDO E FORMA DOS REFERIDOS DISCURSOS, ALÉM DE ASPECTOS PSICOLÓGICOS CARACTERÍSTICOS DO CONTEXTO APONTADO". PEQUENAS INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBRE DADOS PERIFÉRICOS QUE, POR SI SÓ, SÃO INSUFICIENTES AFASTAR A CREDIBILIDADE DOS RELATOS. RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO MESMO DIANTE DA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE NEGATIVA EM RAZÃO DA PRÁTICA DELITIVA TER SIDO CONTRA VÍTIMA QUE TINHA ENTRE 10 E 11 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM ESTÁGIOS PARA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER APLICADA COM AVALIAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA EM SUA INTEIREZA. CASO CONCRETO QUE NÃO ENSEJA SUA APLICAÇÃO. CULPABILIDADE CONSIDERADA GRAVOSA EM RAZÃO DE O RÉU AMEAÇAR A VÍTIMA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE AOS SEUS PAIS CASO CONTASSE A ALGUÉM SOBRE OS FATOS. SITUAÇÃO QUE FEZ COM QUE A VÍTIMA APENAS TIVESSE CORAGEM DE DENUNCIÁ-LO CINCO ANOS APÓS OS FATOS, APÓS MUITO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA CONDUTA PRATICADA TER SIDO CONJUNÇÃO CARNAL E NÃO ATO LIBIDINOSO COM NÍVEL DE OFENSIVIDADE MENOR. VETOR INERENTE AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE INCREMENTO ACOLHIDO. ABALO SOFRIDO PELA VÍTIMA IDÔNEO E QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PRÓPRIO DO TIPO. ETAPA INTERMEDIÁRIA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DA PRÁTICA DO CRIME MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA, PORQUE PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E CRIANÇA E COM VIOLAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE. VETORES NÃO PRESENTES. PENA INALTERADA. FASE FINAL: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DE PENA A SEREM SOPESADAS. REGIME INICIAL ESTABELECIDO NO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU APLICAÇÃO DE SURSIS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente